Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-40.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. APELAÇÃO. PRELIMINAR. REJEITADA. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CDC. VULNERABILIDADE RECONHECIDA. OPERAÇÕES COM CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. RECEBÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. CULPA DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente pretensão à reparação de danos em hipótese de não recebimento de valores resultantes de transações com cartão de crédito e débito por empresa do segmento do comércio varejista.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em analisar se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor e se houve falha na prestação de serviços oferecidos pela sociedade operadora de cartões de crédito, em razão do não repasse de valores resultantes da atividade da empresa do segmento do comércio varejista de produtos de minimercado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresenta com clareza as razões de decidir, nos termos do art. 489, § 1o do CPC, especialmente quanto à aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em insuficiente fundamentação.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor porque se observa a vulnerabilidade fática, jurídica e informacional da pessoa jurídica contratante do serviço.
5. Por força do art. 14, §3o, inc. II do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado pela falha no serviço se provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. Aplica-se à sociedade que administra cartões de crédito e débito, por analogia, a Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. A verba honorária sucumbencial deve ser mantida, porque fixada de acordo com o disposto no §2o do art.85 do CPC, vale dizer, observando-se o valor da condenação.
8. Dada a sucumbência recursal, a verba honorária sucumbencial fixada em desfavor da Apelante é majorada em 1%, com suporte no §11 do art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: O fornecedor de serviços é responsabilizado pela falha no serviço porque não comprovou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Dispositivo relevante citado: Art. 14, §3o, II, CDC.